Tribunal: TJMT
Processo: 1018260-91.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018260-91.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Chantagem]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (ADVOGADO), RAYFLAN DOUGLAS DE OLIVEIRA MARKOSKI - CPF: 003.495.971-89 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE PORTO DOS GAUCHOS (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO DOS GAÚCHOS (IMPETRADO), TATIANE MARIA EBERT - CPF: 077.308.369-39 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EXTORSÃO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS – MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – IMPERTINÊNCIA – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE –
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – PRESENÇA DO
PERICULUM LIBERTATIS
– AUSÊNCIA DE HOMOGENEIDADE ENTRE A CUSTÓDIA CAUTELAR E EVENTUAL PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – INVIABILIDADE – DISTINÇÃO ENTRE OS PROPÓSITOS DA PRISÃO CAUTELAR E DA PRISÃO PENA – ORDEM DENEGADA.

A alegada ausência de provas retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
.

A gravidade concreta do fato criminoso e a reiteração criminosa contemporânea constituem motivação apta a demonstrar o risco que a liberdade do paciente representa para a ordem pública
, sobretudo quando evidenciado que este teria praticado o delito em apuração 5 dias após ser solto mediante fiança e cumprimento de medidas cautelares diversas por outro crime, demonstrando
total desrespeito às decisões judiciais.

Configurado o
periculum libertatis
, eventuais predicados pessoais do paciente não se prestam a infirmar a decretação ou manutenção da prisão preventiva, consoante o enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Meras conjecturas acerca do regime de cumprimento de pena a ser eventualmente fixado em caso de condenação do paciente não têm o condão de elidir a prisão preventiva, uma vez que esta possui natureza eminentemente cautelar e é decretada e mantida enquanto subsistir o
periculum libertatis
, ao passo que a pena propriamente dita é parametrizada por fatores distintos, como a justa reprovação do crime. Apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado em favor de
Rayflan Douglas de Oliveira Markoski
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da

Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, suspeito da prática do delito de extorsão, capitulado no artigo 158 do Código Penal.

Em síntese, o impetrante alega que não há prova de que o paciente estava extorquindo ou ameaçando a suposta vítima, bem como que a decisão constritiva foi proferida à míngua de fundamentação idônea e que não estão caracterizados, na espécie, os pressupostos da
ultima ratio
, sobretudo porque o paciente é primário e, em caso de condenação, seria estabelecido regime inicial diverso do fechado.

Com tais considerações, pleiteia o “relaxamento” ou a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que com a aplicação de medidas cautelares mais brandas

(Id. n. 224384186).

Junta documentos (Id. n. 224384192).

O pedido de liminar foi
in
deferido
(Id. n. 224658184).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 225677828).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 227828184).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que
conheço
do
habeas corpus
.

Como relatado,
Rayflan Douglas de Oliveira Markoski
, ora paciente,
encontra-se preso preventivamente em razão da suposta prática do delito
de extorsão, capitulado no artigo 158 do Código Penal.

Em síntese, o impetrante alega que não há prova de que o paciente estava extorquindo ou ameaçando a suposta vítima, bem como que a decisão constritiva foi proferida à míngua de fundamentação idônea e que não estão caracterizados, na espécie, os pressupostos da
ultima ratio
, sobretudo porque o paciente é primário e, em caso de condenação, seria estabelecido regime inicial diverso do fechado.

Sem razão, contudo.

De proêmio, a alegada ausência de provas retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“Por demandar revolvimento de matéria fático-probatória, a via estreita do habeas corpus, ou do recurso que lhe faça as vezes, não é adequada para examinar teses sobre ausência de provas ou sobre falta de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva.”
(HC no 557.611/MG - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 21.5.2020)

Por sua vez, depreende-se dos autos que, em 4 de julho do corrente ano, o paciente teria sido preso em flagrante pelo cometimento, em tese, do crime de extorsão, previsto no art. 158,
caput
, do CP.

No dia seguinte, o paciente foi submetido a audiência de custódia, ocasião em que sua prisão foi convertida em preventiva pelo Juízo singular,
in verbis
:

“(...) Examinando os autos, verifica-se que estão presentes os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva do Conduzido (CPP, art. 312), senão vejamos. (...)

O periculum libertatis, de sua vez, igualmente previsto pelo art. 312, como dito acima, consubstancia-se nas causas que ensejam a decretação da medida cautelar.

No caso, há necessidade da prisão processual do flagranteado para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução penal, diante do risco concreto demonstrado na documentação carreada aos autos.

Os relatos constantes do presente APF dão conta de que o custodiado é conhecido da vítima e tem vínculos de amizade com Wellinton, que é ex-marido e está impedido de se aproximar daquela, em razão de medidas protetivas concedidas em seu favor (Id. 161297281).

Consta também, de seu interrogatório, que o custodiado teria ido ao encontro da vítima na Fazenda Curuá II, a fim de convencê-la da desnecessidade da medida protetiva que pediu em face de seu ex-esposo.

Mais não foi só, porque na oportunidade o custodiado teria ameaçado a vítima para reembolsar suposto prejuízo que teve em decorrência de sua prisão em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. (...)

Além disso, é de conhecimento do Juízo, que, recentemente, todas os envolvidos na ocorrência policial que culminou nesta prisão do custodiado, também estão relacionados ao cumprimento de mandado de busca e apreensão em alienação fiduciária com transferência de maquinários das mãos de Wellinton para a vítima (ex-casal), sendo que as investigações trarão maiores detalhes da participação do custodiado no desenrolar destes fatos, já que afirmou na audiência ser amigo de Wellinton e viver de locação e prestação de serviços por meio de maquinários agrícolas.

Por fim, como já dito, o custodiado foi solto mediante pagamento de fiança e mesmo sabendo de suas obrigações legais, praticou novo fato delituoso, em curto período de tempo, o que mostra total desrespeito às ordens judiciais e induz à necessidade de sua segregação cautelar para garantia da ordem pública.

Com base nos fatos delineados até a presente fase processual, resta demonstrado o desrespeito às decisões judiciais por parte do custodiado que há 05 (cinco) dias se envolveu em um fato criminoso e voltou a delinquir.

Assim, a garantia da ordem pública permite a prisão cautelar do custodiado, com escopo de impedir sua caminhada criminosa, conforme orientação jurisprudencial do E. TJTM, veja-se: (...)

À vista do exposto, em consonância com parecer ministerial, converto a prisão em flagrante de Rayflan Douglas de Oliveira Markoski em preventiva, para garantir a ordem pública e conveniência da instrução criminal, nos termos dos artigos 310, II c.c arts. 312, 313, inc. I, todos do Código de Processo Penal. (...)”
(Id. n. 224384192)

Como se vê, o magistrado se reportou a elementos constantes dos autos para demonstrar a imprescindibilidade da prisão preventiva como garantia da ordem pública, mencionando, nesse particular, a gravidade concreta da conduta supostamente praticada e a necessidade de evitar a reiteração delitiva, considerando-se sobretudo que o paciente é amigo do ex-marido da vítima, que está impedido de se aproximar dela em razão de medidas protetivas deferidas anteriormente em seu favor, e teria cometido o crime em apuração 5 dias após ter sido solto mediante fiança e cumprimento de medidas cautelares pela prática, em tese, do delito de porte ilegal de arma de fogo, demonstrando total desrespeito às decisões judiciais.

Logo, não há falar em ausência de fundamentação idônea para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, porquanto o
decisum
evidenciou, com base no que consta dos autos, o preenchimento dos requisitos da custódia cautelar, previstos no art. 312,
caput
, do CPP.

Defrontando-se com caso semelhante, este Tribunal de Justiça assim decidiu:

“HABEAS CORPUS – EXTORSÃO – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – DISCUSSÃO ACERCA DO MÉRITO DA AÇÃO PENAL QUE NÃO COMPORTA APRECIAÇÃO EM SEDE DE HABEAS CORPUS – ARGUIÇÕES QUE DEVERÃO SER DEDUZIDAS NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA –
PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA E RESGUARDAR A INSTRUÇÃO CRIMINAL – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA CONSTATADO NOS AUTOS
– INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2. In casu, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, evidenciada pelas circunstâncias em que perpetrados os delitos de extorsão, justificando-se a imposição do claustro preventivo também à vista do desfavorável histórico criminal do paciente, a atrair a incidência do Enunciado Orientativo n. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício.

3. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.”
(N.U 1021367-80.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023) – destaquei

Importante destacar, por sua vez, que esta Corte Estadual consolidou o entendimento de que, configurado o
periculum libertatis
, eventuais predicados pessoais do paciente não se prestam a infirmar a decretação ou manutenção da prisão preventiva, consoante o enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Enfim, meras conjecturas acerca do regime de cumprimento de pena a ser eventualmente fixado em caso de condenação não têm o condão de elidir a prisão preventiva, uma vez que esta possui natureza eminentemente cautelar e é aplicada e mantida enquanto subsistir o
periculum libertatis
, ao passo que a pena propriamente dita é parametrizada por fatores distintos, como a justa reprovação do crime.

Com efeito, a alegação de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual (SJT, RHC 94.204/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 16/4/2018; e RHC 91.635/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 5/4/2018).

Nesse contexto, não se identifica, ao menos por ora, situação de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024